Tribunal: TJBA
Processo: 8166315-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166315-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRESAUTO VEICULOS S/A

Advogado(s)
:
MARCELA FERREIRA NUNES

APELADO: GILROQUE DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VENDA DE VEÍCULO COMO ZERO QUILÔMETRO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE REGISTRO PRÉVIO EM NOME DE TERCEIRO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, condenando, solidariamente, as rés ao pagamento de R$ 10.000,00, acrescidos de correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A empresa recorrente sustentou a inexistência de ato ilícito, a irrelevância do registro anterior do veículo em nome de terceiro e a ausência de dano moral, requerendo a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de informação sobre o registro anterior do veículo vendido como novo configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva; (ii) estabelecer se tal conduta gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A venda de veículo como “zero quilômetro”, sem informar que este já havia sido registrado anteriormente em nome de terceira pessoa, configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC), bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

A ausência de comunicação ao consumidor quanto ao registro prévio compromete a confiança legítima na aquisição de bem novo, caracterizando defeito na prestação do serviço e vício de qualidade, por afetar a originalidade e desvalorizar o produto.

A conduta da fornecedora ofende o princípio da boa-fé objetiva, por falsear a realidade e omitir informação relevante à formação da vontade do consumidor.

Os danos morais restam configurados pela frustração da legítima expectativa, com repercussões negativas na esfera psíquica e emocional do consumidor, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo material.

O valor da indenização de R$ 10.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano, as peculiaridades do caso e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, conforme método bifásico adotado pelo STJ.

Não cabe majoração dos honorários recursais, uma vez que já fixados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação nº 8166315-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CRESAUTO VEÍCULOS S/A

e apelado

GILROQUE DE JESUS CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)